Tribunal: TJMT
Processo: 1013818-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1013818-87.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXSANDRO DE PAULA BARBOSA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Alexsandro de Paula Barbosa contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que objetiva nomeação e posse no cargo de Enfermeiro no polo de Barra dos Garça/MT, para o qual restou classificado no concurso público regido pelo Edital no. 01/2016/SEJUDH de 25/11/2016.
Narra o Impetrante que, classificou-se na 1a colocação para o cargo de Enfermeiro com lotação em Barra dos Garças/MT, com previsão editalícia de vagas para formação de cadastro de reserva.
Aduz que o certame foi homologado em 21/02/2018 e que fora prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 06/02/2020.
Sustenta que há vagas disponíveis, pois tomou conhecimento recentemente de que houve a remoção de uma enfermeira da comarca de Água Boa/MT para a cadeia pública de Barra do Garças/MT na data de 03 de agosto de 2018.
Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja nomeado ao cargo de enfermeiro com lotação no Polo de Barra dos Garças.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento nesta sede processual.
O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Sucede que, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final (periculum in mora), cujos requisitos, in casu, não restaram satisfeitos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que:
“O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
Na espécie, sobressai dos autos que o impetrante logrou êxito em se classificar na 1a colocação para o cargo de Enfermeiro - Município Barra dos Garças/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva.
Ocorre que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação do candidato, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso.
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
Ademais, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 21/02/2018 e fora prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 06/02/2020 e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.